Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-44.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (APELANTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. PROVA ORAL INDEFERIDA. LAUDO PERICIAL CONSIDERADO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PRORROGADA. VALOR DEVIDO APURADO PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 123.855,70, com base na prestação proporcional de serviços técnicos de segurança pactuados em contrato. A parte autora busca a condenação ao valor integral da dívida confessada, enquanto a parte requerida sustenta já ter pago quantia superior à devida, além de suscitar preliminares de cerceamento de defesa, coisa julgada material e incompetência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) analisar a ocorrência de coisa julgada material oriunda de embargos à execução anteriores; (iii) definir a competência territorial do juízo sentenciante; (iv) apurar se o valor devido à credora corresponde à integralidade da dívida confessada ou apenas ao valor proporcional dos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais e técnicas constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, conforme artigo 370 do CPC e precedentes jurisprudenciais.

A utilização de prova emprestada é admissível quando produzida entre as mesmas partes, com contraditório oportunizado, nos termos dos artigos 372 e 370 do CPC, e, no caso, não foi demonstrada necessidade de produção de nova perícia.

Não há coisa julgada material impeditiva da presente ação de cobrança, pois os embargos à execução anterior versaram sobre a inexigibilidade do título na via executiva, sem afastar o direito material ao crédito decorrente dos serviços prestados.

A alegação de incompetência territorial, por ser relativa, deveria ter sido suscitada na contestação, sob pena de preclusão, conforme artigos 64, §1º, e 65 do CPC, o que não ocorreu.

O valor de R$ 123.855,70 reconhecido na sentença representa a diferença entre o total dos serviços prestados (R$ 243.855,70) e o valor já pago pela devedora (R$ 120.000,00), conforme apurado em perícia técnica válida.

A pretensão da autora de exigir a integralidade da dívida confessada não prospera, pois os serviços contratados não foram prestados na totalidade, sendo vedado o enriquecimento sem causa da credora, nos termos dos artigos 476 e 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A recusa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente à formação do convencimento judicial.

A extinção de execução fundada em confissão de dívida por inexigibilidade do título não impede a cobrança do crédito por ação ordinária, inexistindo coisa julgada material.

A incompetência territorial de natureza relativa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão.

O valor exigível em contrato de prestação de serviços deve corresponder aos serviços efetivamente prestados, vedada a cobrança integral quando não comprovada a execução total das obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º; 65; 370; 372; 373, II; CC, arts. 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1019442-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Cível, j. 30.04.2025; TJMG, ApCiv n. 5004828-11.2022.8.13.0271, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 16.04.2024; TJDFT, ApCiv n. 0721229-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 04.09.2024; TJSP, AI n. 2043952-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 23.05.2022; TJMT, ApCiv n. 1031559-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002012-44.2024.8.11.0002

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO E CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA X CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA E COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos
, um
por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
e

ou outro por
CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de cobrança proposta p
ela última em face da primeira
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 123.855,70 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos),
à título de
pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados (Id. 283303389).

A autora, ora apelante, Canal Livre, suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando não ter tido oportunidade de produzir provas orais, que foram expressamente requeridas. No mérito, alega que o laudo pericial utilizado na sentença é antigo, que o valor arbitrado nesta é inferior ao efetivamente devido e que a execução anterior foi extinta sem resolução do mérito. Por fim, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a produção da prova oral e a condenação da requerida ao pagamento do valor integral da dívida confessada (Id. 283303396).

Em contrarrazões, a COOALESTE - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso defende a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo da Canal Livre (Id. 283303401).

Por sua vez, a requerida
, ora
apelante, COOALESTE argui preliminares de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de provas orais e da utilização de prova emprestada; a existência de coisa julgada material e incompetência territorial do Juízo de origem. No mérito, sustenta, em síntese, que o contrato não foi cumprido na integralidade
e
que os valores pagos superam os serviços efetivamente prestados.

A COOALESTE requer, em preliminar, o reconhecimento da coisa julgada,
da nulidade
da sentença por julgamento antecipado indevido
e
a declaração de incompetência do Juízo sentenciante. No mérito, requer o desprovimento da apelação da parte autora, o reconhecimento de que o contrato não foi cumprido e que nada deve (Id. 283330391).

CANAL LIVRE, em contrarrazões, reivindicou o desprovimento da apelação de COOALASTE, defendendo a manutenção da sentença (Id. 283303399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como relatado, ambas as partes suscitam
preliminar de
nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova oral, argumentando cerceamento de defesa. No entanto, é necessário ponderar que a produção probatória se submete ao juízo de necessidade do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, decidir pela conveniência de sua produção.

Nesse sentido, há precedente nesta C. Câmara, confira-se:

“(...) A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois não restou demonstrado de forma clara como a prova oral solicitada poderia contribuir para a solução do caso. (...) Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. (...)”
.

(N.U 1019442-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

No caso em exame, a matéria controvertida é eminentemente documental, relacionada à aferição do adimplemento contratual, análise de cláusulas pactuadas e avaliação de valores efetivamente pagos e devidos.

Outrossim, o contrato celebrado, a confissão de dívida, os documentos fiscais e o laudo técnico juntado revelam-se suficientes à formação do convencimento do juízo, não se demonstrando a necessidade das provas orais pleiteadas (Id. 283301889, 283301888, 283303363, 283303364, 283303367, 283303350).

Igualmente, não foi demonstrada a efetiva pertinência e relevância da prova oral para o deslinde da controvérsia, conforme disciplina o artigo 373 do CPC.

Além disso, constata-se que o Magistrado sentenciante fundamentou o indeferimento da prova oral, tendo, inclusive, dedicado tópico exclusivo à matéria, sob o título “julgamento antecipado da lide” (Id. 283303390).

Outrossim, a utilização de prova emprestada, nos termos doe artigos 372 e 370 do CPC, está sujeita à análise do magistrado quanto à relevância para o caso concreto. Na hipótese, a COOALESTE requereu a utilização da prova emprestada para demonstrar os pagamentos realizados
. Todavia,
não justific
ou

a
impossibilidade
de obtenção e apresentação direta
da prova por seus próprios meios
,
tampouco
demonstrou a real
necessidade
de sua produção
.

A propósito:

“(...) Para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide. (...)”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50048281120228130271, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024).

Desse modo,
a
decisão
judicial
encontra arrimo no artigo 370 do CPC e nos princípios do livre convencimento motivado e da ampla liberdade do julgador na direção do processo, garantindo, por conseguinte, a celeridade e a eficiência processual.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

- PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Eminentes pares:

A apelante/requerida COOALESTE levanta também a tese de coisa julgada material, sob o argumento de que a inexigibilidade do título já teria sido reconhecida em sede de embargos à execução n. 21837-40.2014.8.11.0002.

De acordo com o artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões judiciais transitadas em julgado, vedando a rediscussão de matérias já decididas entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido.

No caso, observa-se que ambas as sentenças se referem ao mesmo fato jurídico originário: a relação contratual entre Canal Livre e COOALESTE para fornecimento e instalação de sistema de segurança, a qual resultou na formalização de um termo de confissão de dívida, objeto de discussão primeiro nos embargos à execução referido neste e depois em ação de cobrança.

No entanto, o que se consolidou nos embargos à execução foi a inexigibilidade do título na via executiva judicial e não a inexistência do direito de crédito em si. Inclusive,
n
a decisão do aludido processo foi
mencionado
que a credora poderia buscar o suposto saldo devedor por meio de ação de cobrança, mediante liquidação.

Para ilustrar o conteúdo das decisões anteriormente prolatadas, transcrevem-se os trechos das sentenças proferidas nos dois processos.

Sentença dos embargos à execução:

“(...) Ressalto, apenas, a impossibilidade de reconhecer o adimplemento contratual, à vista da necessidade de prévia liquidação entre o que foi pago e os serviços prestados pela embargada, mormente porque o laudo pericial aponta que o valor de R$ 120.000,00 é bem inferior ao serviço prestado que alcançou a importância de R$ 243.855,70 (fl. 193), devendo no caso e salvo melhor juízo a embargada valer-se do procedimento de cobrança para reaver eventuais valores ante a falta de cumprimento integral do contrato havido entre as partes. (...) julgo parcialmente procedente os Embargos à Execução para o fim declarar inexigível a dívida exequenda lastreada no “Termo de confissão de dívida” juntado às fls. 20/23 dos autos em apenso, bem como resolvo o mérito nos termos do art. 786 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. Ainda, deve ser extinto o processo de execução em apenso, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC. (...)”
(Id. 283303351).

Sentença da ação de cobrança:

“Não há coisa julgada sobre a possibilidade de cobrança pela credora em relação ao débito identificado pela perícia, pois essa matéria não foi objeto da decisão.”
(Id. 283303351).

Diante desse contexto, não há coisa julgada material impeditiva da ação de cobrança, uma vez que esta tem por objeto a apuração e eventual recebimento de valores residuais decorrentes da mesma relação contratual, mas por via diversa da execução anteriormente extinta.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM

Eminentes pares:

A requerida COOALESTE suscita
,
ainda
,
a incompetência territorial do Juízo sentenciante
.

N
os termos do art. 64, §1º, do CPC, a incompetência relativa deve ser arguida como preliminar na contestação.
A ausência dessa arguição no momento oportuno acarreta a prorrogação da competência, c
onsoante dispõe o artigo 65 do mesmo Código. Por conseguinte, opera-se a preclusão, impedindo que a matéria seja suscitada em sede de recurso.

Acerca do tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal de forma semelhante reafirmou:

“(...) A competência territorial é de natureza relativa, sendo passível de modificação, seja por vontade das partes, seja pela prorrogação. Nesse contexto, a incompetência relativa deve ser arguida em preliminar de contestação (art. 64 do CPC), estando sujeita a prazo preclusivo. A ausência de alegação no momento oportuno enseja a prorrogação da competência, conforme prevê expressamente o art. 65 do CPC. (...)”.

(TJ-DF 07212296620248070000 1918033, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024).

Na situação em tela, depreende-se que a parte recorrente não suscitou como preliminar na contestação a incompetência relativa, por meio de exceção, vindo a fazê-lo apenas em sede recursal. Em vista disso, preclusa a possibilidade de análise da matéria, que não pode mais ser conhecida neste momento processual. (Id. 283303381).

Nesse contexto, é inaplicável a tese de nulidade da sentença por incompetência territorial.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de cobrança da empresa Canal Livre contra COOALESTE (cooperativa agrícola de produtores rurais) consubstanciado em contrato de prestação de serviços de fornecimento e instalação de sistemas de segurança avançados. As partes firmaram acordo posterior, que foi descumprido pela requerida após 04 (quatro) parcelas pagas. Por isso, a autora busca a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.379.697,37 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte requerida COOALESTE ao pagamento de
R$ 123.855,70
(cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), decorrente do pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Em razões recursais, a apelante Canal Livre sustenta que a dívida confessada na quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), acrescida de encargos, ultrapassa o montante de R$ 1.379.695,37 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), quantia pleiteada na exordial (Id. 283303396).

A

requerid
a/apelante COOALESTE argumenta que realizou pagamentos em montante superior ao valor efetivamente apurado na perícia. Esta afirma ter desembolsado R$ 528.958,99 (quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) (Id. 283330391).

Infere-se que o presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de saldo remanescente devido à autora/apelante, com base na dívida confessada e nos serviços efetivamente prestados.

No caso em apreço, nota-se que a sentença considerou como devido o montante de
R$243.855,70 (
duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), apurado em perícia judicial produzida nos autos de embargos à execução, deduzindo-se a quantia efetivamente
já
paga de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, fixando como saldo remanescente o valor de R$ 123.855,70 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinque
nta e cinco reais e setenta centavos), correspondente ao proporcional pelos serviços prestados

(Id. 283303350).

Ressalte-se que o laudo foi corroborado por provas documentais e testemunhais, demonstrando a inexecução de parte substancial do contrato, como a não instalação de equipamentos essenciais, notadamente a eletrificação perimetral e câmeras de vigilância.

Cumpre destacar que tal prova técnica foi produzida em demanda envolvendo as mesmas partes, com contraditório oportunizado e respeitado, de acordo com os requisitos do artigo 372, ambos do CPC, sendo, portanto, admissível sua utilização como prova emprestada (Id. 283303350 e 283330351).

A alegação da autora de que o laudo pericial seria "antigo" não compromete, por si só, a sua validade, pois não houve demonstração de alteração fática posterior que o tornasse obsoleto ou impreciso. A mera discordância com a conclusão do laudo não constitui fundamento suficiente para sua desqualificação.

Nesse sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

“(...)Ausência de elementos suficientes para ensejar a desqualificação do laudo pericial e do valor apurado - Falta de base científica capaz de infirmar o laudo pericial (...) Desnecessidade de um novo laudo (...)”

(TJ-SP - AI: 20439522920228260000 SP 2043952-29.2022 .8.26.0000, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 23/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022).

Por outro lado, não restou comprovado que os pagamentos efetuados pela requerida superam os valores devidos
tampouco
ficou
demonstrado
que os serviços contratados foram integralmente inadimplidos, conforme preceitua o artigo 373, II do CPC. O que se constata nos autos, sim, é o pagamento de R$ 120.000,00, correspondente às quatro primeiras parcelas do instrumento de confissão de dívida, valor este já reconhecido na sentença de primeiro grau (Id. 283303390).

Quanto à pretensão da autora de ver reconhecida integralmente a dívida confessada, com base no termo de confissão de dívida no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil) e sua atualização, tal pretensão não merece prosperar, uma vez que não se pode exigir o pagamento de valor global pactuado sem a correspondente prestação integral do serviço, o que não restou demonstrado nos autos, conforme preceitua o artigo 476 do Código CIvil. Exigir o pagamento total configuraria inadmissível enriquecimento sem causa da credora, previsto no artigo 884 do mesmo Código.

Nesse sentido, há posicionamento desta C. Câmara:

“(...) O art. 476 do Código Civil consagra a exceção do contrato não cumprido, impedindo a exigência unilateral de obrigações quando não há adimplemento recíproco. Ambas as partes alegam descumprimento contratual, justificando a atuação do magistrado com base no poder geral de cautela. (...) A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impede a exigência unilateral de obrigações em contratos bilaterais, assegurando o equilíbrio contratual. (...)”.

(N.U 1031559-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025).

Portanto, o saldo devedor de R$ 123.855,70 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), importância reconhecida na sentença, reflete o total efetivamente devido (Id. 283303390).

Ante o exposto,
REJEITADAS
AS PRELIMINARES suscitadas pelas partes, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025